Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707124-14.2020.8.07.0004 RECORRENTE: EDSON MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIPLICIDADE DE MAJORANTES. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. Inviável a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas à condenação e no princípio do in dubio pro reo, ou a desclassificação para crime diverso, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime tentado de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pelo transporte de veículo para outro Estado da Federação, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Os testemunhos dos agentes policiais atuantes nas investigações do caso ganham relevância quando coesos e harmônicos com os demais elementos de prova produzidos, constituindo meio de prova idôneo para o exercício de convencimento do órgão julgador. Praticado o crime de roubo mediante multiplicidade de majorantes, possível a consideração de uma ou algumas, na primeira fase, para valorar as circunstâncias do crime, e de outras para majorar a pena, na terceira etapa dosimétrica, não sendo possível a fixação da pena-base no mínimo legal. Fixadas penas superiores a 8 anos de reclusão para cada um dos apelantes, e considerando que ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a fixação de regime inicial diverso do fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMA e do TAPR; b) artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, bem como ao enunciado 545 da Súmula do STJ, porque a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea. Alega, ainda, que o órgão colegiado não teria levado em consideração a confissão parcial para fins de atenuação da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 59 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora concluiu que as provas dos autos são suficientes para a condenação e que são idôneos os fundamentos para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com base nas seguintes assertivas: “por tudo, não obstante o esforço argumentativo da Defesa, a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de roubo circunstanciado, bem assim acerca da responsabilidade dos apelantes, sendo inviável a absolvição pretendida com fundamento na insuficiência de provas à condenação ou desclassificação para crime diverso” (Id 63762091); “na primeira etapa, o Juízo a quo valorou a culpabilidade ao idôneo fundamento de que a conduta praticada extrapolou a reprovabilidade própria do tipo, uma vez que, além da ameaça sofrida, as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, porquanto foram levadas para um cativeiro, mesmo após o grupo ter assumido a posse do caminhão e dos respectivos bens pessoais de cada uma. Ainda, valorou as circunstâncias do crime ao adequado fundamento de que o crime foi praticado em concurso de pessoas e com o transporte do veículo subtraído para outro Estado da Federação, situação que dificulta a localização do bem e sua consequente restituição ao proprietário” (Id 63762091). E rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto tal questão não foi objeto de debate pelo órgão colegiado, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Quanto à alegada afronta ao enunciado 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, tendo em vista que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.314.628/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017